Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707086-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE FLUXO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MAJORANTE MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REICIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trocou objetos com um indivíduo, em atitude típica de traficância e, posteriormente, os policiais o prenderam com porções de maconha e de cocaína. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 4. Nos termos da Súmula no 630 do c. Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 5. A incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância objetiva, independe da comprovação de circulação ou presença de pessoas, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações dos locais previstos em lei. 6. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou comprovada a atividade de traficância pelo acusado. Defende que há dúvidas razoáveis acerca da destinação da droga encontrada no interior da mochila do recorrente, bem como sobre a propriedade das drogas, razão pela qual deveria ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que não há prova da intenção de difundir a droga, motivo porque se impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas destinado ao próprio consumo; b) artigo 40, inciso III, da 11.343/06, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena (tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de local de fluxo de circulação de pessoas), porquanto não há prova concreta acerca do tráfego de pessoas próxima ao local, de forma que não é possível afirmar que o acusado teria se beneficiado do fluxo de pessoas proveniente daquele local para difundir ilicitamente drogas com mais facilidade, até mesmo porque a cidade estava em lockdown. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, ficou comprovado o núcleo “trazer consigo”, que se amolda perfeitamente ao tipo penal citado, uma vez que todo o contexto probatório converge em desfavor do apelante. Logo, os elementos probatórios dos autos demonstram que o réu trazia consigo 1 (uma) porção da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, envolta em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,89g, e 15 (quinze) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack, envolta em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,44g (quatro gramas e quatorze centigramas), evidenciando a finalidade de difusão ilícita. Por fim, cumpre aclarar que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício. Nesse sentido: .... Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (ID 34340996). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a narcotraficância visava a atingir aos frequentadores dos locais indicados no referido preceito. Majorante de natureza objetiva. Precedentes. (AgRg no REsp 1965922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023